Tribunal: TJDFT
Processo: 0716703-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716703-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Eduardo da Silva Ormond Agravadas: BRB Banco de Brasília S/A; Banco Pan S/A; Caixa Econômica Federal; Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo da Silva Ormond contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, nos autos no 0700089-85.2025.8.07.0017, assim redigida (Id. 230670206 dos autos do processo de origem): “Ciente da Decisão de ID 225751232 que deferiu a gratuidade de justiça ao autor. EDUARDO DA SILVA ORMOND propõe PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA e outros, em 07/01/2025 17:09:31, partes qualificadas. Alega estar superendividado. Pretende limitação dos descontos a 30%, bem como que as rés se abstenham de incluir o seu nome no cadastro de inadimplentes. A ré caixa apresentou contestação no ID 225116215, alegando incompetência absoluta, ante a competência da justiça federal. Decido. O STJ, em 22/03/2023, pacificou o entendimento de que a competência para processar e julgar ação de repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento do consumidor é da justiça comum estadual/distrital, mesmo no caso de a CEF constar do polo passivo da demanda, assim, mantenho o processo nesta Vara. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). A parte autora alega que se submeteu a processo de superendividamento mediante a celebração de contratos de empréstimos com as instituições rés, a comprometer-lhe a subsistência. Pede, em sede de tutela de urgência a limitação dos descontos a 30%, bem como que as rés se abstenham de incluir o seu nome no cadastro de inadimplentes. Verifico que a demanda proposta objetiva a realização de um plano de repactuação de dívidas celebrados pela autora com diversas instituições financeiras, ao argumento de que está na condição de superendividamento, bem assim a limitação dos descontos ao percentual indicado do seu provento líquido. Ocorre que esse pedido de tutela de urgência não se figura possível de acolhimento, porquanto as consignações em seu contracheque devem seguir os normativos sobre a matéria (a Lei no. 10.820/2003), notadamente quanto aos percentuais legalmente permitidos. Assim, reputo que não se afigura possível promover a revisão dos contratos neste momento processual, por não vislumbrar a verossimilhança da alegação. Quanto aos descontos da conta corrente da parte, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), definiu o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1° do art. 1° da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” Nessa toada, poderá a parte requerente pleitear o cancelamento da autorização, se o caso, oportunidade em que arcará com as consequências da alteração dos termos contratuais. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela pleiteada." (Ressalvam-se os grifos) O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 71256370), em breve síntese, que os descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, em decorrência da celebração de diversos negócios jurídicos de mútuo, comprometem mais de 70% (setenta por cento) de sua renda mensal líquida, o que inviabiliza a subsistência de seu núcleo familiar. Assevera que está em situação de “superendividamento”, devendo ser observadas as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor a esse respeito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que os referidos descontos sejam limitados ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente, em virtude da celebração de negócios jurídicos de mútuo bancário com as instituições financeiras recorridas, ao coeficiente 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais recebidos pelo ora recorrente. O demandante procedeu à proposta do plano de pagamento nos termos da regra prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e optou pelo ajuizamento da ação submetida ao "procedimento de repactuação de dívidas” instituído pela Lei no 14.181/2021 (Id. 222115116 dos autos do processo de origem). Em relação à questão principal convém observar que nos empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. Observe-se, ainda, que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como forma de garantia. A cobrança de eventuais valores deve ser efetivada por meios legítimos, sendo vedada a penhora de salário para pagamento de dívidas contraídas. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser de dois tipos: compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido." (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/4/2012) (Ressalvam-se os grifos) "DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/6/2017) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/6/2010) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível, ao menos em tese, limitar os descontos efetuados pelo credor nesses casos. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Na situação concreta em exame o recorrente é servidor público vinculado à Polícia Militar do Distrito Federal e recebe remuneração bruta no montante de R$ 9.957,57 (nove mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). A partir do exame dos demonstrativos de pagamento (Id. 71256375) observa-se que o ora agravante recebe rendimentos líquidos no montante de R$ 8.057,68 (oito mil, cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos), considerando apenas os descontos compulsórios. No entanto, as instituições financeiras efetuam descontos em folha de pagamento no montante de R$ 4.021,67 (quatro mil, vinte e um reais e sessenta e sete centavos), e, em conta corrente, na quantia de R$ 1.069,91 (mil, sessenta e nove reais e noventa e um centavos), o que corresponde ao coeficiente de aproximadamente 65% (sessenta e cinco por cento) da remuneração líquida recebida pelo ora agravante (Id. 71256377). Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos não frustram a manutenção da dignidade do devedor e não privam o ora agravante do mínimo existencial. Assim, não está presente, no caso em exame, a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator